Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Improcede o pedido de absolvição por inexistência do crime, por atipicidade dos fatos ou por insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo, pois as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos fatos delitivos descritos na denúncia.
2. A medida de segurança de tratamento ambulatorial é aplicável, por ser a medida pertinente ao que, por doença mental, era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
3. Absolvição imprópria mantida. Recurso conhecido e não provido.